Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716430-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JEAN RODRIGO DANTAS VIANA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração com pedido liminar opostos por JEAN RODRIGO DANTAS VIANA contra a decisão monocrática proferida ao ID 59206270, em que o e. Desembargador Relator Originário, Asiel Henrique, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal formulada em agravo em execução, sob o fundamento de não se vislumbrar urgência que recomende a medida. Em suas razões recursais (ID 59442440), sustenta o embargante, em síntese, que a decisão embargada é omissa por deixar de analisar a correção do cálculo relacionado à sua situação carcerária, o qual interfere diretamente na progressão de regime que está prestes a ocorrer. Assevera que a omissão apontada pode gerar grande prejuízo ao reeducando, por mantê-lo em regime mais gravoso. Reitera os argumentos expendidos nas razões do agravo em execução, destacando que o d. magistrado a quo deferiu parcialmente a detração até o trânsito em julgado da sentença, sendo que faz jus à fixação da data da prisão como termo final (06/12/2022). Alega, subsidiariamente, que o período deferido não foi computado, devendo ser procedida à correção do cálculo, atualizando a sua situação carcerária. Requer, pois, a concessão de tutela de urgência para que se proceda à imediata correção dos cálculos relativos à detração concedida. No mérito, pugna pelo suprimento do vício apontado. É o relatório. DECIDO. Sobre os embargos de declaração, vale conferir o que preconiza o artigo 619 do Código de Processo Penal: Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Como se denota, ao contrário do que ocorre com os embargos de declaração cíveis, na seara criminal, em 2o Grau, o referido recurso só é cabível em face de “acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas.” Os aclaratórios não são cabíveis, portanto, para impugnar decisão monocrática proferida por Tribunal. Vale conferir o magistério de Guilherme de Souza Nucci a respeito do tema: 2. Extensão dos embargos a outras decisões: inadmissibilidade. Segundo nos parece, o sistema recursal não pode ser ampliado sem expressa autorização legal. Assim, verifica-se a impossibilidade de aplicação dos embargos de declaração a outras decisões que não configurem sentença (art. 382, CPP) ou acórdão (art. 619, CPP). Decisões interlocutórias, de qualquer espécie, não comportam embargos. Se na sua aplicação houver dúvida, prejudicial ao réu, gerando algum tipo de constrangimento, o caminho é impugná-la por habeas corpus. No mais, se a dúvida atingir a acusação, dependendo do caso concreto, pode caber correição parcial – se tumulto processual advier – ou mesmo recurso em sentido estrito – caso a decisão comporte. Não sendo assim, eventual prejuízo pode ser destacado em preliminar de eventual apelação. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. pp. 1960/1961, grifo nosso) Todavia, vislumbra-se que o recorrente opõe os presentes embargos declaratórios com desígnio proeminentemente modificativo, ainda que a título de suposto vício objeto de integração, o que, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, autoriza o recebimento do referido recurso como agravo interno, com amparo no princípio da fungibilidade recursal, senão, confiram-se os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS EFEITOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. (...) III – Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 792116 AgR-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 28-11-2014 PUBLIC 01-12-2014, grifo nosso) Processual penal militar. embargos de declaração contra decisão monocrática. Habeas corpus. Crime de Furto. Sustentação oral. Nulidade da apelação. Impossibilidade. 1. São incabíveis embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos convertidos em agravo regimental, na linha da jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento. (HC 129381 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC 24-02-2016, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. Não cabem embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. (...) 3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 137716 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 13-03-2017 PUBLIC 14-03-2017, grifo nosso) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator (RHC n. 190.776, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 04/12/2023, grifo nosso) Diante disso, RECEBO OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO INTERNO. Ultrapassada a questão, passa-se à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão do pleito liminar, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica do pleito e no risco da demora, respectivamente. Como já exposto na decisão impugnada, “a concessão de liminar em recurso de agravo em execução é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, necessidade que justifique o acolhimento do pedido de urgência.” Com efeito, não ficou demonstrada, de plano, situação excepcional apta a ensejar o deferimento da medida de urgência. Destarte, o pedido de fixação do termo final de detração, de acordo com a remansosa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, deve ser a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do decidido pelo d. Juízo das Execuções Penais, senão, confira-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. CLÍNICA PARTICULAR DE REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBTRAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO. TERMO FINAL. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. A internação voluntária para tratamento toxicológico, em clínica particular livremente escolhida pelo réu, não é prevista legalmente como hipótese que autoriza a detração da pena. O instituto da detração não tem a finalidade de alterar o quantum da pena privativa imposta na sentença condenatória. A detração deve ser considerada como tempo de pena efetivamente cumprido, com repercussão na progressão de regime e na concessão de benefícios na execução. Diante da omissão da sentença condenatória quanto à revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser adotado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que o termo final do período de detração é a data do trânsito em julgado definitivo da sentença. (Acórdão 1745757, 07227646420238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 27/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, inexiste plausibilidade do direito em relação ao ponto. Demais disso, a pretensa análise acerca dos cálculos relativos ao cômputo do período de detração deferido, e sua eventual correção, demanda exame aprofundado, não passível de análise neste juízo de cognição superficial. Deve a postulação, portanto, ser submetida ao Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo em execução. Outrossim, não se denota, neste momento, situação de extrema urgência que não possa aguardar a análise do mérito recursal. Aliás, veja-se que o agravo em execução estaria pronto para julgamento, considerando que a d. Procuradoria de Justiça já se manifestou nos autos, como consignado na decisão liminar, não fosse a presente insurgência da Defesa. Nesse contexto, não está evidenciada situação de flagrante ilegalidade, nem mesmo caraterizada a urgência apta ao deferimento, de forma antecipada, da tutela recursal. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para nova manifestação acerca do agravo interno. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora Eventual